Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-54.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Decadência parcial – Inocorrência - Preliminar de nulidade da r. sentença – Afastada – Infração por creditamento indevido de ICMS recolhido pelo sistema de substituição tributária - Aplicação das Portarias CAT 17/99 - Necessidade de documentação em arquivos magnéticos, conforme determinação da referida portaria – Embargante que foi intimada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Decadência parcial – Inocorrência - Preliminar de nulidade da r. sentença – Afastada – Infração por creditamento indevido de ICMS recolhido pelo sistema de substituição tributária - Aplicação das Portarias CAT 17/99 - Necessidade de documentação em arquivos magnéticos, conforme determinação da referida portaria – Embargante que foi intimada a apresentar Notas e Cupons Fiscais, mas permaneceu inerte – Perícia que atestou a impossibilidade de verificação da legitimidade dos créditos, em razão da falta de entrega dos documentos necessários para tal análise – Creditamento não comprovado, de forma a legitimar a manutenção da autuação fiscal – Multa – Redução do valor – Princípio do não confisco – Limitação ao percentual de 100% do valor do tributo – Base de cálculo – A partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do AIIM – Inteligência do art. 96, inc. II, "a", da L. 6.374/89 - Juros aplicados nos termos da Lei n. 13.918/09 – Afastamento que se impõe, aplicando-se a SELIC – R. sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos.